Tribunal: CARF
Processo: 11634.000349/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000349/2008-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA. EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o
dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
No presente caso em ambos os dispositivos o processo foi atingido pela
decadência, devendo o crédito cancelado.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício material apontado, reratificar o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000349/2008-77
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000349/2008-77

Acórdão 2301-007.387, de 06 de julho de 2020, para consignar na ementa que o Recurso
Voluntário foi provido.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.387, de 06 de julho de 2020,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2002
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto
no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
No presente caso em ambos os dispositivos o processo foi atingido pela decadência,
devendo o crédito cancelado.
Recurso Voluntário Negado.
A Fazenda nacional opôs embargos em razão que a parte dispositiva e a própria
ementa estaria contraditória:
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000349/2008-77

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
A fazenda nacional opôs embargos em razão de que a ementa do acórdão do
recurso voluntário consta como recurso voluntário negado, qundo na verdade o voto e o
dispositivo lançado reconheceu a decadência e deu provimento ao recurso voluntário:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo a decadência total do crédito
lançado. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires
Cartaxo Gomes que não conheceram do recurso em face da
concomitância (Súmula CARF no1)”.
Assim, deve ser sanado a contradição apontada.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração, para sanar o
erro material apontado no Acórdão de Recurso Voluntário n. 2301-007.387, de 06 de julho de
2020, sem efeitos infringentes, para que consignar na ementa que o Recurso Voluntário foi
provido nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2002
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto
no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
No presente caso em ambos os dispositivos o processo foi atingido pela decadência,
devendo o crédito cancelado.
Recurso Voluntário Provido.
É o presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000349/2008-77

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital